Tribunal: TJMT
Processo: 1000240-79.2019.8.11.0080
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000240-79.2019.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NOVAFERTIL COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 27.020.382/0001-71 (EMBARGANTE), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), CRISTIAN PEDRO BOESING - CPF: 298.889.288-13 (EMBARGADO), THIAGO LUCAS TEIXEIRA STEPHAN - CPF: 033.113.371-74 (ADVOGADO), ALEXANDRE PRESTES JASPER - CPF: 042.450.381-60 (ADVOGADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO – OCORRÊNCIA – VÍCIOS SANADOS – AÇÃO MONITÓRIA – VENDA DE PRODUTO AGRÍCOLA – NOTA FISCAL – COMPROVANTE DE ENTREGA –

PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO ACOLHIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Verificada omissão, contradição e erro de fato no acórdão embargado quanto a prova do direito alegado, impõe-se o acolhimento e provimento dos declaratórios, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados.

O art. 700, do CPC, dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo, consoante visto na espécie.

No caso, as notas fiscais, com a assinatura do cliente demonstrando o recebimento das mercadorias adquiridas, levam à conclusão que subsiste a obrigação, restando evidente a existência de títulos hábeis a instruírem a ação monitória.

Havendo o provimento do recurso, com efeitos infringentes, para reformar a sentença, julgando procedente o feito, há de se inverter o ônus sucumbencial, consoante o princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Novafértil Comércio de Fertilizantes Ltda., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 1000240-79.2019.8.11.0080 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão, contradição e erro de fato.

Inconformada, a embargante
sustenta que o v. acórdão possui erro de fato quanto às assinaturas apostas nos comprovantes de entrega do produto ser de pessoas estranhas, sem relação com o embargado, pois, inexiste qualquer impugnação nesse sentido.

Segue sustentando, que o v. acórdão também foi omisso acerca da desnecessidade de demonstração de direito líquido e certo em ação monitória, bem como das provas apresentadas nos autos que demonstram o direito alegado e que os comprovantes de entrega dos produtos, além das conversas de whatsapp, não são documentos unilaterais.

Firme no seu propósito, alega que houve omissão no tocante a prova testemunhal produzida na demanda e contradição com julgado do STJ.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Novafértil Comércio de Fertilizantes Ltda., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 1000240-79.2019.8.11.0080 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão, contradição e erro de fato.

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

In casu
, a embargante sustenta que o v. acórdão possui omissão, contradição e erro de fato quanto às assinaturas apostas nos comprovantes de entrega do produto ser de pessoas estranhas, sem relação com o embargado, pois, inexiste qualquer impugnação nesse sentido, restando evidente a existência de prova do direito alegado.

Com razão
. Inicialmente,
mister
se faz constar que se está diante de uma ação monitória, que tem por finalidade propiciar a cobrança de dívida referente a título que já perdeu a sua eficácia executiva, nos termos dos arts. 700 e 701, ambos do CPC, vejamos,
verbis
:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

[...]

Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa”.

No caso vertente, após revisitar os autos, verifico que os documentos trazidos à baila, quais sejam, notas por pedido e notas fiscais (id. 193092664 a id. 193092673 e id. 193093160), estão acompanhadas de prova suficiente da existência da relação comercial que as originou.

Digo isso, porque a autora, ora recorrente, apresentou os comprovantes de entrega da mercadoria, devidamente assinados, de modo que não há qualquer sombra de dúvida de que existe prova inconteste que o réu, ora recorrido, adquiriu as mercadorias indicadas na exordial, ficando evidenciado que os documentos apresentados com a exordial são suficientes para instruir a ação monitória, reafirmo.

Por conseguinte, o art. 373, inciso I, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, ônus este do qual se libertou, já que demonstrou concretamente o alegado no tocante a existência da relação negocial com o réu, os produtos por ele adquiridos, além da falta de pagamento.

Assim sendo, destaca-se que nos termos do art. 371, do CPC,
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o princípio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Nesse norte, caminha a jurisprudência do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A ADMISSIBILIDADE TEM QUE SER IDÔNEA. APTA À FORMAÇÃO DO JUÍZO DE PROBABILIDADE ACERCA DO DIREITO AFIRMADO, A PARTIR DO PRUDENTE EXAME DO MAGISTRADO.

1. A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado.

2. Dessarte, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor
.

3. A Corte local, após minucioso exame da documentação que instrui a ação, apurou que os documentos são "mais que suficientes para atender aos requisitos da legislação processual para cobrança via ação monitória, pois servem como início de prova escrita" e que, "em cotejo com as duplicatas apresentadas, demonstram a liquidez e certeza da obrigação, independentemente do aceite", sendo correta "a conclusão do Juízo de 1o grau de que serviços foram prestados", só se concebe a revisão da decisão recorrida por meio do reexame de provas, vedado em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

4. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 925.584/SE, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.10.2012 – negritei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATA – ASSINATURA DIVERSA – ENTREGA MERCADORIA – ENDEREÇO EMBARGANTE – PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS – PRESENTES – PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O juiz na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Atendendo aos requisitos para a propositura da ação monitória, não há que se falar em ausência de pressupostos processuais. É de se concluir que a inicial está devidamente instruída com documentos hábeis à propositura da ação monitória.

O art. 700 do CPC/15 (art. 1102, “a”, CPC/73), dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo.

As duplicatas sem aceite, acompanhadas de provas escritas, tais como nota fiscal e comprovante de recebimento da mercadoria, levam à conclusão que subsiste a obrigação, podendo ser consideradas títulos hábeis a instruírem a ação monitória, o que é o caso dos autos, restando imperiosa a constituição do crédito aduzido na inicial.”
(RAC n. 0010839-34.2016.8.11.0037, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 12.12.2018 – negritei).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA – INSTRUÇÃO COM DUPLICATAS MERCANTIS SEM ACEITE, NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA DE MERCADORIAS – DOCUMENTOS HÁBEIS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DIRIMIDAS COM O MÉRITO - NULIDADE DOS TÍTULOS NÃO CONFIGURADA – JUROS DE MORA – CITAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]

Considerado os fatos e provas, notadamente as notas fiscais juntadas e os recibos de entrega de mercadoria assinados pela devedora, concluiu-se pela existência de contraprestação nos termos pactuados, o que configura a exigibilidade da obrigação e o interesse processual da autora
. [...]”
(RAC n. 119.133/2012, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Juracy Persiani, j. 07.08.2013 – negritei).

À vista disso, havendo comprovação da relação negocial, do crédito a ser recebido e da inadimplência, deve ser julgado procedente o pedido inicial da ação monitória.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a reforma do v. acórdão, para julgar procedente o feito, com a inversão do ônus sucumbencial, é medida que se impõe.

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reformar o v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Novafértil Comércio de Fertilizantes Ltda. e, via de consequência, reformar a r. sentença para rejeitar os embargos monitórios, julgando procedente o pedido formulado na exordial, para converter o mandado inicial em título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2o do CPC, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a demanda, bem como, diante da rejeição do pleito reconvencional, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa da reconvenção.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024